Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-17.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva
quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo
partido, bem como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude. (Grifei)

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

Num. 43950273 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600012-83.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.652, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação da requerente
ao Partido Movimento Democrático Brasileiro se deu em 05/04/02024, dou provimento ao
presente recurso eleitoral para o fim de reformar a sentença de 1º grau que julgou
improcedente o pedido de alteração da data de filiação partidária da recorrente.

CONCLUSÃO

Por tod

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600034-17.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600034-
17.2024.6.16.0070, que, ante ao exposto, indeferiu o pedido de Maria Julieta Pianez Monfredinho de
anotação de filiação partidária ao Movimento Democrátio Brasileiro, do Município de Jandaia do
Sul, tendo em vista que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente, sendo
destituídos de fé pública, incidindo na ressalva da Súmula TSE n.º 20 e com fundamento nos arts.
19 e 21 da Resolução TSE n.º 9.096/1995 e nos arts. 11, § 1º; 14-A; 20 e 24 da Resolução TSE n.º
23.596/2019, na forma da fundamentação. (Trata-se de Processo de Filiação Partidária em que Maria
Julieta Pianez Monfredinho pretende que seja reconhecida a sua filiação ao partido político
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do Município de Jandaia do Sul, com data de filiação de
05/04/2024. Alega que que realizou no tempo certo filiação ao partido político MDB, na data de
05/04/2024, e que por erro do MDB anotou, no dia 05/04/2024, no Sistema FILIA, que a requerente
estaria filiada desde o dia 26/3/2024 . informou que teria requerido a sua desfiliação ao AVANTE em
05/04/2024 para se filiar ao MDB; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/07/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA JULIETA PIANEZ MONFREDINHO (RECORRENTE)
ALFREDO TADEU CAMPOS (ADVOGADO)
GEVERSON HENRIQUE GOBETTI (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - JANDAIA DO
SUL - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950273
28/08/2024
15:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.789

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 600034-17.2024.6.16.0070 – Jandaia do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARIA JULIETA PIANEZ MONFREDINHO
ADVOGADO: ALFREDO TADEU CAMPOS - OAB/PR44429
ADVOGADO: GEVERSON HENRIQUE GOBETTI - OAB/PR52874
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - JANDAIA DO SUL - PR -
MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. REVERSÃO DE
DESFILIAÇÃO – CANCELAMENTO
OCORRIDO AUTOMATICAMENTE EM
R A Z Ã O D E D U P L I C I D A D E D E
REGISTROS (LEI 9.096/1995, ART. 22,
PARÁGRAFO ÚNICO) – PEDIDO DE
ANULAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
MAIS RECENTE – ALEGAÇÃO DE
DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA
DATA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROVAM DESÍDIA
DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO DA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO
Nº 23.668/2021. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Reconhecida pelo partido a filiação ou
comprovada esta por documentos, e
desde que não haja indícios de fraude na
data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o
partido intimado do lançamento, nos
exatos termos do art. 11, § 4º, da
Num. 43950273 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

Resolução nº 23.668/2021 .

2. A filiação partidária, com fundamento
na Resolução TSE nº 23.668/2021, pode
ser comprovada por outros elementos de
prova além da lista oficial de filiados,
como comunicado de desfiliação,
documento de movimentação partidária
e declaração de anuência dos partidos
envolvidos, razão pela qual deve ser
reformada a sentença que indeferiu o
pedido de alteração da data da sua
filiação partidária.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por MARIA JULIETA
PIANEZ MANFRADINHO em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido
objeto da presente AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E NEGOU
A RETIFICAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO DA RECORRENTE AO MDB – Movimento
Democrático Brasileiro - PR.

Na origem, trata-se de regularização de filiação partidária proposta por
MARIA JULIETA PIANEZ MANFRADINHO em face de MDB – MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, argumentando, em síntese, que se filiou ao partido MDB
em 05/04/2024, mesma data em que foi realizado o cadastro no Sistema FILIAWEB,
contudo, por erro material ou pura má-fé, no momento da digitação da data de sua filiação
no sistema constou erroneamente que estaria filiada no partido MDB desde 26/03/2024.
Em virtude disso, a filiação ao AVANTE acabou sendo considerada a mais recente,
cancelando a filiação ao MDB.

O Ministério Público se manifestou pelo cancelamento da exclusão da filiação
mais recente (AVANTE), uma vez demonstrado o equívoco na data da filiação indicada no
sistema, dando provimento ao requerimento de Maria Julieta Pianez Manfredinho para o
Num. 43950273 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

fim de restabelecer seu vínculo ao partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB (id.
43909666).

Então, a Sentença (id. 43909675) indeferiu o pedido da requerente de
anotação de filiação partidária ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, tendo em
vista que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente, sendo
destituídos de fé pública, incidindo na ressalva da Súmula TSE n.º 20 e com fundamento
nos arts. 19 e 21 da Resolução TSE n.º 9.096/1995 e nos arts. 11, § 1º; 14-A; 20 e 24 da
Resolução TSE n.º 23.596/2019, na forma da fundamentação.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso Eleitoral Inominado (id.
43909681) em desfavor da sentença, alegando que a documentação apresentada seria
suficiente para comprovar a filiação, não se tratando de documentação unilateral,
especialmente porque não foram produzidos pela Recorrente, mas sim pela parte
Recorrida, que atesta que a filiação partidária da Recorrente se deu no dia 05 de abril de
2024.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para que
seja reformada a sentença na totalidade e, por conseguinte, que seja julgado
completamente procedente o pedido apresentado pela recorrente, sendo reconhecida a
Filiação da Requerente ao Diretório Estadual do MDB, desde o dia 06 de abril de 2024,
autorizando o registro e anotação da eleitora ao Partido MDB, na data de 05/04/2024, de
modo que, assim, seja assegurado o direito de a Recorrente exercer sua capacidade
eleitoral passiva frente ao pleito eleitoral de 2024.

Foi determinada a intimação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
que ratificou a concordância com o pedido inicial (id. 43909693).

Encaminharam-se os autos ao Ministério Público, que se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto por Maria Julieta Pianez Manfredinho,
para o fim de reconhecer a filiação partidária da eleitora ao MDB, que somente foi
cancelada de forma automática pelo sistema em virtude do lançamento equivocado da
data de filiação (id. 43909696).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 43928865), se
manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim
de incluir o nome do requerente na lista de filiados do MDB.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
Num. 43950273 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no DJe em 28 de junho de
2024, edição n.124/2024, fls. 147/159 (id. 43909677) e o recurso eleitoral foi interposto
em 01 de julho de 2024 (id. 43909681).

II. ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por MARIA
JULIETA PIANEZ MONFRADINHO em desfavor da sentença que julgou improcedente o
pedido objeto da presente AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA ao
negar a retificação da data de filiação da recorrente ao Partido MDB - Movimento
Democrático Brasileiro - PR.

O objeto do recurso centra-se no requerimento de regularização de filiação
partidária formulado por MARIA JULIETA PIANEZ MONFREDINHO em face do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Jandaia do Sul, fundada na alegação de
desídia da agremiação partidária em promover a inclusão do nome da requerente em
seus quadros de filiados com a data incorreta.

Narra que o MDB, por erro ou má-fé, informou no Sistema FILIA, no dia
05/04/2024, a data de filiação 26/03/2024, a qual seria incorreta, pois alega ter-se filiado
ao MDB no dia 05/04/2024. Relata que, em virtude disso, a filiação ao AVANTE de
28/03/2024, foi considerada a mais recente, cancelando a filiação ao MDB. Requer que
seja reconhecida a Filiação ao Partido MDB, autorizando o seu registro ao partido, junto à
lista especial de filiados ao Partido MDB, na data de 05/04/2024, de modo que, assim,
seja assegurado o direito de exercer sua capacidade eleitoral passiva frente ao pleito
eleitoral de 2024.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral entende que é caso de
deferimento do requerimento de Maria Julieta Pianez Monfredinho para o fim de ser
cancelada a exclusão da filiação partidária mais recente, restabelecendo seu vínculo com
o partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB.

Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral
por meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

O cancelamento da filiação partidária ocorre, nos termos do artigo 22, da Lei
nº 9096/95, nos seguintes casos:

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se
nos casos de:

I - morte;

II - perda dos direitos políticos;

III - expulsão;

Num. 43950273 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação
obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da
decisão.

V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato
ao juiz da respectiva Zona Eleitoral. (grifei)

Ainda, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada no
sistema FILIA, com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, tem o direito de questionar essa
omissão mediante o procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º
da mesma lei e regulamentado pela Res.TSE nº 23.956/2019, recentemente alterada pela
Resolução nº 23.668/2021, com a seguinte redação:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

[...]

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
caput deste artigo.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo,
pelos partidos políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data da filiação constante da ficha respectiva.
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
Num. 43950273 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a
inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido, devendo
instruir o pedido com documentos e informações que possam
auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na
classe Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido
político para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se
existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a
em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta
por documentos, e desde que não haja indícios de fraude na
data de filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e
promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido
intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

Veja-se que a redação atual do art. 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, parece impor uma presunção favorável à filiação quando
presentes (i) a alegação de desídia pelo filiado e (ii) o reconhecimento da tempestividade
da filiação pelo partido.

No caso posto, a alegação é a de que a ausência do nome da recorrente na
lista de filiados ao partido MDB se deu em razão de cancelamento automático, em virtude
de filiação a outro partido mais recente, eis que houve erro na data da sua filiação ao
MDB.

Logo, não há dúvida de que a pretensão da recorrente de ter seu nome
incluído novamente na lista de filiados do MDB, mesmo após a filiação no AVANTE é
juridicamente viável, notadamente diante do comando legal dispondo que, no caso de
coexistência de filiações partidárias, "prevalecerá a mais recente, devendo as demais
serem canceladas automaticamente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais (Lei 9.096/1995, art. 22, parágrafo único).

Para tanto, é imprescindível restar comprovado que o vínculo mais recente da
Recorrente deu-se por erro, equívoco, má-fé, ou fundados indícios de fraude, falsidade ou
simulação, situações que demonstrariam o malferimento da manifestação de sua vontade.

No caso, a recorrente trouxe aos autos os seguintes documentos: i)
comunicação de desfiliação partidária, apresentada ao partido AVANTE (id. 43909684); ii)
ficha de movimentação partidária do MDB na qual consta seu nome como filiada (id.
43909685); iii) declaração do Partido MDB concordando com a regularização e
assumindo o erro (id. 43909663) e; iv) declaração do partido AVANTE anuindo com o
pedido de desfiliação da recorrente (id. 43909674).

Veja-se, que o partido político MDB, após devidamente citado, reconheceu a
existência de filiação partidária, confessando a ocorrência de desídia no lançamento da
data do vínculo via FILIA, o que causou indevido cancelamento da filiação ao partido. Não
Num. 43950273 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

há qualquer indício de fraude ou má-fé que desabone a conduta da recorrente ou do
partido.

Assim, a despeito de alguns documentos apresentados serem considerados
unilaterais, há que ser considerado a manifestação da vontade da eleitora e a
concordância das agremiações envolvidas, nos exatos termos extraídos do artigo 11, § 4º,
supratranscritos, quais sejam, presunção favorável à filiação quando presentes a
alegação de desídia pelo filiado e o reconhecimento da tempestividade da filiação pelo
partido.

Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que "In casu,
verifica-se dos autos que o partido político, após devidamente citado, reconheceu a
existência de filiação partidária, confessando a ocorrência de desídia no lançamento da
data do vínculo via FILIA, o que causou indevido cancelamento da filiação, e não há
qualquer indício de fraude. Sendo assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº
23.596, impende reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da
data indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto comporta provimento.".

Nos mesmos termos, veja-se o entendimento recente deste Tribunal:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva
quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo
partido, bem como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude. (Grifei)

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

Num. 43950273 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600012-83.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.652, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação da requerente
ao Partido Movimento Democrático Brasileiro se deu em 05/04/02024, dou provimento ao
presente recurso eleitoral para o fim de reformar a sentença de 1º grau que julgou
improcedente o pedido de alteração da data de filiação partidária da recorrente.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso,
deferindo o pedido de alteração da data de filiação da recorrente ao Movimento
Democrático Brasileiro, reconhecendo sua filiação partidária desde 05/04/2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600034-17.2024.6.16.0070 -
Jandaia do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: MARIA JULIETA PIANEZ MONFREDINHO - Advogados do(a) RECORRENTE:
ALFREDO TADEU CAMPOS - PR44429, GEVERSON HENRIQUE GOBETTI - PR52874 -
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - JANDAIA DO SUL - PR -
MUNICIPAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 43950273 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950273 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815143713400000042903890
Número do documento: 24082815143713400000042903890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:09:34